Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO ROVIDO COM AJUSTE DA VERBA HONORÁRIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação renovatória de contrato de locação comercial que, ao acolher preliminar de ilegitimidade passiva, excluiu uma das rés do polo passivo e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A parte agravante sustentou não ter sido comunicada sobre a modificação da titularidade do imóvel e pediu a reversão da condenação ou a fixação de honorários em desfavor da parte adversa. O recurso foi conhecido, mas o juízo foi mantido quanto ao mérito, com redimensionamento dos honorários advocatícios para 3%.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em razão da exclusão de litisconsorte por ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se a comunicação extrajudicial sobre a mudança na titularidade do imóvel afasta a aplicação do princípio da causalidade; (iii) determinar se é possível a fixação de honorários advocatícios em percentual inferior ao mínimo legal, com base no art. 338, parágrafo único, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A existência de comunicação prévia sobre a cessão da titularidade do imóvel locado impõe à parte autora o dever de diligência na correta formação do polo passivo, sendo legítima a responsabilização pela sucumbência.
4. A inclusão indevida de litisconsorte, mesmo sem pedido expresso de citação, justifica a condenação em honorários sucumbenciais, pois ensejou atuação processual da parte excluída.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários abaixo do mínimo legal nos casos de exclusão de litisconsorte, por analogia com o regime da substituição processual previsto no art. 338 do CPC.
6. Considerando a fase inicial do processo e a atuação limitada do advogado da parte excluída, a verba honorária de 10% mostra-se excessiva, sendo adequada a fixação em 3% do valor da causa.
7. A alegação de litigância de má-fé foi corretamente afastada, diante da ausência de elementos que evidenciem intenção de prejudicar a parte adversa ou abuso do direito de recorrer.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 8o; 338, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.098.934/RO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, REsp n. 1.760.538/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.05.2022, DJe 26.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.149/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023.